Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736273-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA D E S P A C H O Tendo em vista a destituição dos poderes do advogado constituído pelas apelantes, noticiada na petição de ID no 40876691, suspendo o processo, nos termos do art. 76, do CPC, e determino a intimação das recorrentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularizem a sua representação processual. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2022 15:45:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator